Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, na qualidade de apelada, sob a alegação de que o acórdão proferido em sede de apelação seria omisso e obscuro quanto ao conhecimento parcial do recurso da operadora ré, especificamente no tocante à exclusão da condenação ao pagamento de astreintes. Sustenta que a multa cominatória seria devida por ter sido confirmada a decisão liminar na sentença. Requer, assim, o suprimento da omissão e o esclarecimento do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de se pronunciar sobre a fixação de multa cominatória (astreintes) pelo eventual descumprimento da decisão liminar, objeto da sentença confirmatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo admitidos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A sentença julgou o pedido procedente, confirmando a tutela de urgência, mas não impôs multa cominatória à operadora ré, tampouco abordou qualquer alegação de descumprimento da liminar.
5. A autora, inclusive, em réplica, afirmou que o procedimento cirúrgico havia sido realizado, requerendo a extinção do processo por perda de objeto, não havendo notícia de requerimento formal de execução da liminar por descumprimento.
6. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao não conhecer do recurso da ré quanto às astreintes por inexistência de interesse recursal, já que a sentença não impôs multa.
7. A alegação de omissão é infundada, pois o colegiado examinou a matéria nos exatos limites da controvérsia. A insurgência da embargante quanto à conclusão jurídica adotada não é cabível em sede de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 17; 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.
(k)